Tribunal: TJMT
Processo: 1014010-88.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014010-88.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ DE SOUZA - CPF: 460.455.701-20 (APELANTE), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIANDRO RAMOS LACERDA - CPF: 023.551.511-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR MORAES KOEHLER - CPF: 011.072.561-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT,
ART. 40, III E V) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – NATUREZA E QUANTIDADE – POSSIBILIDADE – QUANTUM DE AUMENTO REDIMENSIONADO – SEGUNDA FASE – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – ATENUANTE DA CONFISSÃO – FRAÇÃO DE REDUÇÃO REDIMENSIONADA – TERCEIRA FASE –MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL – DEVIDAMENTE APLICADA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – FRAÇÃO MODULADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO TRÁFICO –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

Quando da dosimetria da pena de condenações por tráfico de entorpecentes, a natureza e quantidade de drogas apreendidas devem ser valoradas na primeira fase, (Lei 11.343/06, art. 42).

Ausente parâmetros mínimos e máximos de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, a aplicação de percentual diferente de 1/6 (um sexto) exige movimentação concreta (HC 609.520/PE, julgado em 03/11/2020).

Presente provas de que a intenção do réu era realizar o transporte interestadual de drogas – ainda que não tenha logrado êxito em sair do estado – é cabível a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.

A falta de colaboração do réu na identificação de outros indivíduos que praticam o tráfico de entorpecentes não pode ser utilizada para conclusão de que ele se dedica à atividade delitiva ou que integra organização criminosa.

A mera menção à quantidade de drogas e a condição de mula não comprova a dedicação ou integração do réu no crime organizado e não impede a concessão da benesse do tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1014010-88.2021.8.11.0042

APELANTE: LUIZ DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luiz de Souza
contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara da Comarca de Cuiabá que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 1.025 (mil e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III e V, ambos da Lei 11.343/06 (id. 118823031).

Inconformado com a condenação, o apelante aponta equívoco no aumento da pena-base em 03 (três) anos de reclusão acima do mínimo legal. Na terceira fase, questiona a incidência da majorante do tráfico interestadual (Lei 11.343/06, art. 40, V), alegando que a droga permaneceria no Estado, bem como requer seja aplicada a minorante do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º). Por derradeiro, pretende seja concedido o direito de recorrer em liberdade (id. 118823055).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 118823058).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso

(id. 128101663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Síntese fática
:

A inicial acusatória narra que, no dia 07 de setembro de 2021, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava um procedimento de fiscalização no ônibus de transporte de passageiros que fazia a linha Porto Velho/RO – Mantena-MG, com apoio do cão de faro “Ector”, que farejou as bagagens e apontou uma mala, na qual foi encontrada 04 (quatro) tabletes de substância análoga a maconha, cortados em partes menores, 15 (quinze) tabletes de substância análoga a cocaína, 01 (um) tablete de substância análoga a cloridrato de cocaína, 01 (um) celular da marca Motorola, de cor preta, e a quantia de R$ 1.515,00 (um mil e quinhentos e quinze reais).

Após identificarem o apelante como proprietário da bagagem, esse confessou que estava transportando drogas da cidade de Cáceres/MT para a cidade de Belo Horizonte/MG e que recebeu o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) de adiantamento para custear as viagens e que, ao chegar ao destino, receberia R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Laudo Pericial Definitivo confirmou a apreensão de 15,59 kg (quinze quilos e cinquenta e nove gramas) de cocaína e 1,25 kg (um quilo e vinte e cinco gramas) de maconha (id. 118822985 – pág. 21).

Ao condenar o apelante, o juízo reconheceu as majorantes previstas no art. 40, inciso III (locais de trabalho coletivo – ônibus) e inciso V (interestadual) da Lei 11.343/06, fixando a pena definitiva de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 1.025 (mil e vinte e cinco) dias-multa.

Da pena-base
:

Na primeira fase, a pena-base de
Luiz
foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão – 03 (três) anos acima do mínimo legal –, em razão da carga negativa atribuída ao vetor da quantidade e natureza da droga (Lei 11.343/06, art. 42):

[...] Na hipótese, foram apreendidos 15,590 kg de COCAÍNA e 1,205 kg de “MACONHA”, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

Nesse sentido é como tem se posiciona o Superior Tribunal Justiça

Em vista disso, valoro a pena em 03 (anos) ano de reclusão e em 300 (trezentos) dias-multas. [...]
(
sic
do id. 118823031).

A negativação do vetor é perfeitamente admissível, porquanto é sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 634.169/SP, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 01/06/2021).

Nada obstante, o percentual de aumento, a meu ver, parece ser por demasiado exagerado e ausente de fundamentação, eis que em casos semelhantes e quantidades próximas, o incremento da pena limitou-se a 02 (dois) anos de reclusão (
vide
: Ap. 0022081-14.2012.8.11.0042 – TJMT).

Assim, considerando o contexto fático dos autos (15kg de cocaína e 1kg de maconha), reduzo a pena basilar para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Da atenuante da confissão –
ex officio
:

Na segunda fase da dosimetria da pena, o juízo aplicou a atenuante de confissão (CP, art. 65, III, “
d”
), reduzindo a pena em 06 (seis) meses de reclusão, o que equivale à fração de 1/14 (um quatorze avos).

No entanto, a atual compreensão do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, o incremento ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta”
[1]
.

Nessa ordem de ideias, a redução praticada pelo sentenciante mostra-se carente de fundamentação e, portanto, desproporcional, porquanto desamparada de evidências concretas que possibilitem a redução da pena em patamar inferior ao que aplicado pelos Tribunais Superiores.

Assim, impõe-se o aumento,
ex officio
, da fração redutora para 1/6 (um sexto), o que reduz a pena intermediária para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Da majorante do tráfico interestadual
:

Na terceira fase, o magistrado singular reconheceu a incidência das majorantes do tráfico interestadual (Lei 11.343, art. 40, V) e da prática em local de trabalho coletivo (Lei 11.343, art. 40, III).

Inconformado, o apelante sustenta a não incidência da majorante do crime interestadual, porquanto argumenta que a droga apreendida seria entregue em Rondonópolis.

Nada obstante, o pleito não merece acolhimento, eis que o próprio apelante, quando ouvido durante a fase inquisitiva, declarou que levaria os entorpecentes até a cidade de Belo Horizonte/MG (id. 118822985 – pág. 27).

Em juízo o apelante alterou sua versão, afirmando que a droga seria entregue em Rondonópolis.

Ocorre que, analisando detidamente os autos, verifica-se que a passagem adquirida pelo apelante tinha como destino a cidade de
João Monlevade
/MG (id. 118822985 – pág. 16).

No mesmo sentido, ambos Policiais Rodoviários Federais ouvidos em juízo confirmaram que o apelante confessou a intenção de entregar os entorpecentes no estado de Minas Gerais.

Nesse cenário, verifica-se que a versão apresentada em juízo pelo apelante não subsiste, eis que contraditória com suas próprias declarações e com as provas dos autos.

Assim, presente provas concretas de que a droga seria destinada a outro Estado da federação, deve ser mantida a majorante, mormente porque o fato de a droga ter sido interceptada no mesmo Estado em que foi adquirida não altera a incidência da causa de aumento.

A propósito:

[...] presente a intenção inequívoca do recorrente de realizar o transporte interestadual da substância entorpecente - não tendo logrado êxito por circunstâncias alheias a sua vontade -, deve incidir a causa de aumento da pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06. [...]
(STJ, HC n. 441.980/DF, Relator Min.
Felix Fischer
, Quinta Turma, Julgado em 02/08/2018).

Portanto, preservo as causas de aumento reconhecidas, elevando a pena do apelante em 1/6 (um sexto) por cada majorante, o que resulta na pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e seis) dias-multa.

Da minorante do tráfico privilegiado
:

Ao negar a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, o juízo fundamentou sobre a quantidade de entorpecentes apreendidos e a existência de uma outra ação penal em curso (0004214-77.2016.8.11.0006), também pela prática do crime de tráfico.

Inconformado, o apelante opôs embargos de declaração informando o juízo que foi absolvido de todas as condutas na ação penal supracitada, solicitando a aplicação da minorante.

Ao analisar os aclaratórios, o magistrado singular manteve a conclusão de que o apelante integrava organização criminosa, asseverando o seguinte:

[...] Ocorre que, durante todo o trâmite processual,
em nenhum momento o acusado demonstrou interesse em colaborar com a Justiça, a fim de localizar essa suposta pessoa que lhe contratou
, demonstrando, com isso, expertise na prática criminosa.

Inclusive, reforçando essa premissa, considerando a vultosa quantidade e diversidade de entorpecentes (15,590 kg de COCAÍNA e 1,205 kg de MACONHA) que o réu estava transportando para outro Estado da Federação (Minas Gerais), em decorrência de seu valor e o risco de perde-los, é sabido que essa função não é delegada a qualquer pessoa, pois “uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga” (STJ, RHC 124406/RS – Relator: Min. Jorge Mussi – 2.3.2020). [...]
(
sic
do id. 118823050).

Com efeito, a falta de colaboração do réu na identificação de outros indivíduos que praticam o tráfico de entorpecentes não pode ser utilizada para conclusão de que ele se dedica à atividade delitiva ou que integre organização criminosa, notadamente porque viola a garantia da não incriminação e estabelece exigência, em muitos casos, impraticável, pois plausível que o acusado sequer tenha o conhecimento necessário para auxiliar a identificação.

Noutro norte, embora tenha-se discutido, inúmeras vezes, sobre a impossibilidade de se aplicar a minorante nos casos de apreensões de gigantescas quantidades de drogas – toneladas, 200 ou 300 kg – por ser deduzível que apenas uma pessoa envolvida habitualmente com a traficância teria acesso a esse montante de entorpecente, a questão não merece discussão, uma vez que está superada, diante do posicionamento contrário do
Supremo Tribunal Federal
.

A propósito:

[...] Assim, presentes os demais requisitos, a singela alusão genérica à importância do acusado, como transportador, na estrutura de uma organização criminosa ou uma narrativa própria da atividade nominada de “mula” não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Imperiosa a indicação de qualquer evento concreto, dentro da cadeia factual, de que o agente efetivamente pertence a organização criminosa ou efetivamente se dedica a atividades criminosas. [...]
(STF, RHC 176741 AgR, Relator(a):
Cármen Lúcia
, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16/06/2020).

[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de a condição de mula, por si só, não revela a participação em organização criminosa. Precedentes. [...]
(STF, HC 136736, Relator(a):
Ricardo Lewandowski
, Segunda Turma, julgado em 28/03/2017).

Além disso, no caso dos autos, a quantidade, ainda que considerável, se adequa à condição de mula e está longe de ser suficiente para indicar suposto vínculo com organizações criminosas.

Portanto, preenchidos todos os requisitos estabelecidos, é possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

No que tange ao percentual de redução, o S
uperior Tribunal de Justiça
compreende que a quantidade e natureza da droga, aliadas às outras circunstâncias do caso concreto, podem ser utilizadas para modular a fração redutora, sem risco de incorrer em
bis in idem
.

Assim, considerando o contexto fático dos autos, a condição de mula, os valores auferidos pela ação e a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, aplico a fração de 1/6 (um sexto), o que reduz a pena do apelante para 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“b”
, do Código Penal.

Por efeito, concedo o direito de o apelante recorrer em liberdade. A comarca de origem deverá expedir as comunicações necessárias.

À vista do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, para reduzir a pena de
Luiz de Souza
para 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias, em regime semiaberto, e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso III e V, ambos da Lei 11.343/06.

É como voto.

[1]
HC 609.520/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 2/11/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022